Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. A omissão alegada pela parte embargante não se verifica, pois o acórdão abordou suficientemente os fundamentos jurídicos pertinentes à questão.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "O acórdão analisou suficientemente os argumentos apresentados. Mas se para tanto não atendeu o interesse ou expectativa de um dos contendedores, nem por isso haveria omissão, contradição ou obscuridade."